Tribunal: TJDFT
Processo: 0750749-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PELO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a prejudicial de decadência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, relativa a vício oculto em veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve decadência do direito do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 26, § 2o, I, do CDC estabelece que a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor suspende o prazo decadencial até a resposta negativa inequívoca.
4. Constatou-se nos autos que o consumidor registrou reclamações no PROCON e na plataforma consumidor.gov.br, encerradas com orientação para ajuizamento da ação, configurando suspensão do prazo decadencial.
5. A responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o e 25 do CDC implica que a suspensão do prazo atinge todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp n. 1.734.541/SE).
6. A ação foi ajuizada dentro do prazo de 90 dias, considerando a suspensão decorrente das reclamações, afastando a alegação de decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reclamação administrativa formulada pelo consumidor suspende o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC até a resposta negativa inequívoca. 2. A suspensão do prazo atinge todos os fornecedores solidários da cadeia de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, 25 e 26, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.734.541/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018.